Tribunal: TJMT
Processo: 0003745-22.2016.8.11.0009
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Apelação Criminal:
0003745-22.2016.8.11.0009 CLASSE 2 CRIME
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER/MT
Apelante(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Apelado(s):
JOAO RAMOS PEREIRA
Relatora:
LÚCIA PERUFFO
Vistos, etc...
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO objetivando a reforma da sentença proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER/MT, o qual declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06 e, por consequência, reconheceu a atipicidade da conduta imputada ao Apelado, surpreendido na posse de substância análoga a entorpecente, para uso pessoal.
A despeito do julgamento do recurso interposto, verifico que a pretensão punitiva fora fulminada pela ocorrência da prescrição.
O fato ocorreu em 21/05/2019 e o artigo 30 da Lei no 11.343/2006 dispõe que no caso da prática do delito previsto no artigo 28 da mesma Lei as penas prescrevem em 02 (dois) anos, verbis:
Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.
Forçoso, pois, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Apelado, uma vez que entre a data do fato e a presente data houve o transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOAO RAMOS PEREIRA, tendo em vista a superveniência da prescrição da pretensão punitiva e, em consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso extraordinário interposto pela perda do objeto.
Após o trânsito em julgado, procedam-se com as baixas necessárias.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora